Tribunal: TJMT
Processo: 1013579-44.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013579-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), JOSIANE REGINA DA SILVA - CPF: 017.627.851-61 (AGRAVADO), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para afastar, liminarmente, a aplicação dos juros moratórios pactuados (6% ao mês) e impedir a negativação do nome da autora, durante o curso do processo. A autora alegou onerosidade excessiva dos encargos e indicou valor tido como incontroverso, sem, contudo, efetuar a respectiva consignação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o afastamento liminar dos efeitos da mora contratual e da negativação do nome da parte autora, diante de alegação genérica de abusividade dos encargos; (ii) examinar se a ausência de depósito do valor tido como incontroverso impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não atendidos pela mera alegação genérica de onerosidade dos encargos contratuais.

A simples propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

A suspensão da exigibilidade de cláusulas contratuais, bem como da negativação do nome do devedor, sem a demonstração da abusividade dos encargos ou o depósito do valor tido como incontroverso, afronta o entendimento firmado pelo STJ nos Temas 28, 29 e 972.

A ausência de prova pré-constituída da abusividade contratual exige dilação probatória, o que afasta a plausibilidade necessária à tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente para justificar, liminarmente, o afastamento da mora ou impedir a negativação do nome do devedor.

A ausência de depósito do valor tido como incontroverso inviabiliza a concessão de tutela de urgência para afastar os efeitos da mora contratual.

A suspensão liminar de cláusulas contratuais requer demonstração prévia e concreta da abusividade dos encargos pactuados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória, processo n.º 1000606-86.2024.8.11.0034, ajuizada por JOSIANE REGINA DA SILVA, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o banco agravante se abstivesse, durante o curso do processo, de aplicar os juros moratórios previstos contratualmente, bem como de realizar protesto ou negativação da agravada com base em débitos atualizados com juros de mora estipulados em 6% ao mês.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de qualquer prova quanto à alegada abusividade dos encargos e a inadmissibilidade da suspensão dos efeitos da mora sem a demonstração do pagamento ou consignação do valor incontroverso.

Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a sua reforma.

O pedido de liminar foi deferido, suspendendo os efeitos da decisão impugnada.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, a matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada na decisão recorrida.

Assim, não cabe à instância superior, portanto, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos/atos do processo que não foram decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a agravada é devedora da Cédula de Crédito Bancário n.º 344028276, referente ao financiamento de um veículo, estando inadimplente desde junho de 2024, o que constitui mora contratual.

Ademais, ainda que a Recorrida alegue suposta abusividade nos termos pactuados, tal alegação deve ser submetida ao crivo do contraditório, não sendo suficiente, por si só, para suspender os efeitos da mora.

Isso se evidencia, sobretudo, pelo fato de que, embora a Agravada aponte o valor que entende como devido, não há nos autos qualquer demonstração de que tenha efetuado o depósito ou a consignação da quantia correspondente.

No entanto, a decisão agravada afastou, liminarmente, a incidência dos juros moratórios contratados (6% ao mês) e impediu a negativação do nome da parte agravada, mesmo sem que esta tenha depositado ou consignado qualquer quantia correspondente ao valor que entende como devido.

De acordo com a Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Além disso, a Corte de Justiça é firme no sentido de que, não comprovada de plano a abusividade dos encargos contratados, não é possível afastar os efeitos da mora, tampouco impedir a negativação ou exigir suspensão de encargos, conforme posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp nºs. 1061530/RS, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Temas STJ 28, 29 e 972)

Conforme precedente mencionado na decisão liminar (TJMT – AI n.º 1008457-84.2024.8.11.0000), a tutela de urgência só deve ser concedida quando demonstrado, de forma inequívoca, o direito alegado e o risco de dano, o que não se verifica nos autos.

Isso porque, a agravada não produziu qualquer prova que demonstre a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, limitando-se a afirmar genericamente a onerosidade, o que reforça a necessidade de dilação probatória no juízo de origem para eventual revisão contratual.

Assim, a manutenção da decisão agravada implicaria indevido afastamento da mora e esvaziamento dos efeitos do contrato firmado, sem base legal ou probatória mínima.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar os efeitos da tutela de urgência concedida, restabelecendo a plena eficácia das cláusulas contratuais até ulterior deliberação do juízo de origem, após a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025